Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021877-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (AGRAVADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRECEDENTE DO STJ – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” – DESNECESSIDADE – REQUERIMENTO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL – ART. 134, § 2º DO CPC/15 – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE CONTRA CREDORES – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIOS OCULTOS – MESMO GRUPO ECONÔMICO – FORTES INDICIOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial.

Conforme dispõe o §2º do artigo 134 do CPC/15,
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”
.

Comprovados fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, além da existência de sócios ocultos, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída como de fraude contra credores, porquanto possuem identidade de atividades e mesmo sócio,

resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de tutela de urgência, com a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, dos seus pais que participam do mesmo grupo econômico, medidas de averbação premonitória, indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD e obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário, para garantir o cumprimento da obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA,

contra a decisão proferida na
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1025682-91.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA,
que indeferiu a tutela cautelar de arresto.

Alega a recorrente que pleiteia o pagamento do valor de R$ 3.449.486,78 (três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), referente à prestação de serviço de transporte e frete de grãos em favor da SOAMI e, ainda, solicita a desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, com base no art. 50 do Código Civil c/c art. 134, § 2º, do CPC/5.

Aduz que em sede inicial foi pleiteada a concessão da tutela cautelar antecedente a fim de arrestar bens tanto quanto necessários dos agravados sócios de direito e ocultos da SOAMI.

Sustenta que a SOAMI havia ingressado com um pedido de Recuperação Judicial (autos nº 1007244-17.2024.8.11.0041) fraudulento, o qual, por meio da perícia preliminar, ficou constatada a ocorrência da ocultação de bens e divergências contábeis inexplicáveis, o que desaguou na decisão liminar conferida pela Desa. Nilza de Pôssas (Ag. 1009411-33.2024.8.11.0000) no sentido de suspender os efeitos do processamento da recuperação judicial.

Narra que a SOAMI compareceu espontaneamente nos autos, suscitando a impossibilidade da realização de medidas constritivas contra seu patrimônio até posterior julgamento do agravo de instrumento nº 1009411-33.2024.8.11.0000.

Relata que sobreveio decisão indeferindo o pedido de bloqueio cautelar de bens por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Assevera que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não foi acertada, eis que desconsiderou diversos elementos probatórios instruídos em conjunto da inicial, bem como deixou de fundamentar as motivações para a improcedência do pleito, alegando uma suposta insuficiência probatória.

Afirma que foram apresentados amplos indícios de ocultação e desvio patrimonial, além da existência de sócios ocultos, que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso.

Declara que a aquisição da SOAMI em 2017 pela família Siqueira ocorreu justamente após o encerramento irregular das atividades de outra empresa do Sr. MARCOS SIQUEIRA, a saber, CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, cuja atividade também era o comércio e exportação de grãos.

Discorre que a CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, junto com seus então sócios MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, respondem a dezenas de execuções judiciais, inclusive de natureza tributária.

Sustenta que outras práticas que chamam a atenção e somente poderão ser mais bem apuradas com a apresentação dos documentos no processo de Recuperação Judicial, como por exemplo, verificar porque o saldo de caixa das empresas sempre se manteve baixo – o que será atestado por meio dos extratos bancários – ou ainda o aumento exponencial do passivo circulante em valores divergentes do reportado no processo de RJ.

Expõe que a SOAMI, sob gestão do seu sócio oculto MARCOS SIQUEIRA, também realizou diversos atos de ocultação patrimonial, consistentes na transferência de ativos sem a devida contraprestação entre a SOAMI e terceiros, em prejuízo dos seus credores, em ato de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Argumenta que demonstrada a existência de sócios ocultos, blindagem patrimonial, fraudes contábeis e desvio de finalidades, o presente agravo de instrumento merece ser provido, a fim de reformar a decisão proferida e permitir o arresto de bens.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para o fim de conceder a tutela cautelar de:

a) decretação de indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis de MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, mediante a expedição de bloqueio CNIB; b) bloqueio de ativos financeiros de MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, por meio do sistema SISBAJUD/SNIPER até o valor de R$ 2.140.262,86 (dois milhões cento e quarenta mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos); c) restrição de transferência de automóveis junto ao sistema RENAJUD e da restrição de transferência de eventuais aeronaves que possam ser de propriedade dos sócios agravados; d) obstar a realização de atos societários que permitem a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobilizado por meio de ofício a JUCEMAT; e) determinação de arresto ou sucessivamente de averbação premonitória dos imóveis de matrícula nº 808, 88.030, 84.042, 84.082 e 25.009.

Sucessivamente, requer seja concedido o efeito recursal para liminarmente autorizar que haja o prosseguimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação das partes para apresentarem defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar foi deferido em parte no ID nº 233645690.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 239647687, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada
FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA
ajuizou a
Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Tutela de Urgência Cautelar nº 1025682-91.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA
, alegando, em síntese, que no decorrer do ano de 2023, a FIBRA FORTE prestou por diversas vezes o serviço de transporte e frete de grãos em favor da SOAMI, totalizando o valor de R$ 3.449.486,78 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até a data do ajuizamento da recuperação judicial 27/02/2024.

Aduziu que a partir de fevereiro de 2024 a SOAMI deixou de honrar com os pagamentos, antes tempestivos, e tornou-se inadimplentes.

Sustentou que foi surpreendida com a notícia de que a SOAMI teria ingressado com um pedido de recuperação judicial, autos nº 1007244-17.2024.8.11.0041, atribuindo seu passivo o valor de R$ 229.192.288,40.

Narrou que efetuada a publicação do edital dos credores nominados, a terceira BOTUVERÁ TRANSPORTES se habilitou ao feito e por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento nº 1010977-17.2024.8.11.0000, logrou a concessão da tutela liminar recursal para sobrestar os efeitos da decisão que determinou o processamento da recuperação judicial.

Relatou que uma vez esgotados os meios à percepção do crédito, não restaram alternativas à autora a não ajuizar a presente medida monitória a fim de ver a satisfação integral de seu crédito.

Asseverou que há indícios sólidos que levam a crer o pedido de recuperação judicial pela SOAMI, haja vista a relação entre o sócio da SOAMI, Sr. MATHEUS SIQUEIRA, seus pais Sr. MARCOS SIQUEIRA e Sra. ALINI SIQUEIRA, e as demais empresas pertencentes ao grupo econômico, a existência de sócios ocultos a justificar a expansão da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a real motivação do pedido de recuperação judicial.

Afirmou que aquisição da SOAMI em 2017 pela família Siqueira ocorreu justamente após o encerramento irregular das atividades de outra empresa do Sr. MARCOS SIQUEIRA, a saber, CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, cuja atividade também era o comércio e exportação de grãos.

Declarou que outras práticas que chamam a atenção e somente poderão ser mais bem apuradas com a apresentação dos documentos no processo de Recuperação Judicial, como por exemplo, verificar porque o saldo de caixa das empresas sempre se manteve baixo – o que será atestado por meio dos extratos bancários – ou ainda o aumento exponencial do passivo circulante em valores divergentes do reportado no processo de RJ.

Expõe que a SOAMI, sob gestão do seu sócio oculto MARCOS SIQUEIRA, também realizou diversos atos de ocultação patrimonial, consistentes na transferência de ativos sem a devida contraprestação entre a SOAMI e terceiros, em prejuízo dos seus credores, em ato de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Com essas considerações requereu a tutela cautelar para: a) decretar a indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis da SOAMI, MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUERIA, mediante a expedição de bloqueio CNIB; b) bloqueio de ativos financeiros da SOAMI, MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA, por meio do sistema SISBAJUD até o valor de R$ 2.140.262,86; c) restrição de transferência de automóveis junto ao sistema RENAJUD; d) obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobilizado por meio de ofício junto a JUCEMAT; e) determinar o arresto ou sucessivamente averbação premonitória dos imóveis de matrícula nº 16.433, 25.009, 808, 88.030, 84.042 e 25.009; f) seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que os suscitados MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA respondam pela integralidade do débito.

A SOAMI se habilitou no presente feito (ID nº 159756582), ocasião em que informou que, após a decisão liminar concedida em seu desfavor por força do recurso de agravo de instrumento 10009411-33.2024.8.11.0000, a SOAMI manejou agravo interno, o qual foi parcialmente provido para o fim de impedir atos expropriatórios.

A autora se manifestou no ID nº 162383431.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, indeferiu a tutela cautelar de arresto, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Da análise dos autos, denota-se a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em notas fiscais e pedido eletrônico, concluindo que, de fato, a autora, ora agravante, prestou serviço de transporte e frete de grãos em favor da SOAMI, ora agravada, no ano de 2023, totalizando ao final do período, o valor de R$ 3.449.486,78, conforme planilha juntada no ID nº 159506381.

A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe nesta fase o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial.

A propósito, transcrevo a ementa do acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO EXPERT QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, se o recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5º do CPC.

Os documentos analisados constavam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.ª Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3º do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização no decorrer da demanda ou instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.”

(Ag nº 1009411-33.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13/08/2024, publicado no DJe 16/08/2024)

Aliás, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido da impossibilidade do arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2.
A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial.
3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no CC: 128267 SP 2013/0155282-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2013) destaquei

Por outro lado, no que se refere ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, há fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, além da existência de sócios ocultos, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída como de fraude contra credores, porquanto possuem identidade de atividades e mesmo sócio, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto porque, denota-se dos autos que apesar de constar como sócios proprietários o agravado MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA (10%) e CUIABÁ CORRETORA EIRELI, representada pelo seu representante legal MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA (90%), a atuação dos seus pais (MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA), embora não integrem o quadro societário da agravada SOAMI, verifica-se que ambos aparecem como Diretores Financeiro e Comercial, cargos de maior hierarquia dentro da organização interna da empresa, conforme lista de funcionários de ID nº 159507061. Vejamos:

Ademais, denota-se que nas redes sociais da agravada SOAMI os reais proprietários da empresa são o casal MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, pais de MATHUES SIQUEIRA, visto que os sítios elencam o agravado MARCOS como sócio proprietário e CEO da empresa SOAMI em diversas ocasiões (
https://www.portallive.com.br/noticias/o-agronegocio-e-o-que-nos-move/
). Confira:

Além disso, a aquisição da empresa SOAMI em 2017 pela família Siqueira ocorreu após o encerramento irregular das atividades de outra empresa dos Srs. MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, a saber, a CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, cuja atividade também era o comércio e exportação de grãos (ID nº 159507048).

Denota-se, ainda, que foram adquiridos pelo agravado MATHEUS o imóvel rural de 969 hectares, no município de Astorga/PR em novembro de 2023, matrícula 808, pelo preço de R$ 8.300.000,00; o apartamento na cidade de Maringá/PR, inscrito na matrícula 80.688 pelo valor de R$ 230.000,00 e o imóvel urbano na cidade de Cuiabá/MT, inscrito na matrícula 84.082, em 2022, pelo valor de R$ 1.960.000,00, contudo, o ativo imobilizado em terrenos não foi relacionado nos bens indicados pela agravada SOAMI, conforme se verifica pela declaração de bens apresentada, que noticia apenas um único terreno adquirido no exercício de 2023, no valor de R$ 413.406,00 (ID nº 159507062).

Assim, ficou evidenciada indícios da alegada confusão patrimonial e da existência de sócios ocultos da empresa recorrida, a frustrar o direito da credora agravante e permitir a concessão da tutela pleiteada.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa agravada e seu sócio proprietário MATHEUS SIQUEIRA.

Desta forma, verificada a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.

Ademais, conforme dispõe o §2º do artigo 134 do CPC/15 que
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Assim, desnecessária a instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC/15.

Nesse contexto,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-

(TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Aliás, o
“modus operandi”
destes autos se assemelha em muito com os inúmeros casos que já julgamentos referentes à empresa INDIANA AGRI. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO IDÔNEA – REVESTIDA DE LEGALIDADE - ARTIGOS 104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa.

A carta de fiança fidejussória quanto revestida de legalidade deve ser considerada caução idônea, principalmente se confeccionada com observância aos artigos 104 e 819 do Código Civil e artigo 411 do CPC/15.

A quebra do sigilo bancário deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, ainda assim, exige-se cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, inclusive a referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso.”-

(N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.”-

(N.U 1005098-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal deferida e reformar a decisão recorrida a fim de determinar:

a) Desconsideração da personalidade jurídica da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio MATHEUS FELIPE FARIS DE SIQUEIRA;

b) A extensão dos efeitos da medida cautelar aos bens dos agravados MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, pais do sócio da agravada, e sócios ocultos noticiado nos autos;

c) Deferimento das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens móveis e imóveis do sócio MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, e dos pais MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, bem como indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD;

d) Obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobiliário junto a JUCEMAT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024